Tribunal: TJPA
Processo: 0802115-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802115-28.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802115-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JURUTI/PA
, que concedeu ao agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, tutela antecipada nos autos do Processo n. 0800497-18.2021.8.14.0086, nos seguintes termos:

“(...)
CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
para o exato fim de
DETERMINAR AO MUNICÍPIO DE JURUTI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI
e
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
que providenciem a internação compulsória de
AKILA DE SOUZA E SOUZA
no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, localizado no município de Belém
,
para o melhor tratamento médico, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros, visando à reinserção social da paciente em seu meio ou outra instituição similar que garanta o mesmo tratamento, arcando os requeridos com os custos de remoção, internação compulsória e retorno em estabelecimento da rede pública ou privada de saúde
, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerido, valor este a ser destinado à internação da senhora Akila de Souza, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei (...)”.

Aduz que com a atualização da Lei nº 11.343/06, extinguiu-se a internação compulsória para usuários de drogas. Sendo assim, se não há respaldo legal para fundamentar o pedido da autora, o pedido é juridicamente impossível. Por consequência, não há interesse de agir na propositura da ação e processo deve ser extinto.

Assevera que a possível internação involuntária da paciente deve obedecer estritamente ao limite de 90 (noventa) dias, devendo cessar imediatamente no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, independentemente de autorização judicial, por ser um critério estritamente médico.

Alega o dano grave, de difícil ou impossível reparação, em razão do deferimento de liminar de internação “compulsória” para paciente que não tem indicação médica atual para tanto, sem limitação de prazo para internação e sem indicativo de cessação dos efeitos após alta médica nos termos do enunciado de saúde nº 01 do CNJ, determinando a internação de uma paciente que não precisa mais ser internada, conforme laudo médico atual.

Por fim, requer, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer total provimento ao mesmo, com a reforma da decisão agravada no sentido de reconhecer a extinção do feito sem resolução do mérito, pela inexistência jurídica de internação compulsória, modalidade extinta pela Lei nº 13.840/2019, aplicando o efeito translativo externo; caso contrário, que para limite a internação a até 90 dias, cessando seus efeitos imediatamente após alta médica, independentemente de autorização judicial e por critério estritamente médico.

Ao analisar o pleito liminar, o indeferi. (ID n. 8427967)

No ID n. 8981584,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões, e opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Ab initio
, não há o que se falar em reforma da decisão interlocutória. Explico.

Adentrando ao caso concreto, a paciente Akila de Souza e Souza, de 19 anos de idade, possui diagnóstico de doença psiquiátrica (Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado - CID f. 31.3), a qual além de ficar extremamente agressiva, se automutila, e já tentou suicídio várias vezes, sendo a internação da paciente para tratamento fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Sobre a responsabilidade do Estado em garantir internação para tratamento psiquiátrico, tem-se jurisprudência dos Tribunais Pátrios e deste E. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer para a internação compulsória da irmã da autora. Tratamento de Esquizofrenia Paranóide - CID F20.0 em grau grave. Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da constituição federal). Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto. Relatórios médicos que não indicaram a necessidade de internação compulsória. Laudo pericial elaborado no IMESC que concluiu que "no momento, não há indicação técnica para internação psiquiátrica em regime hospitalar". Peculiaridades do caso concreto, corroboradas por laudos técnicos produzidos nos presentes autos, no entanto, que apontam para a necessidade de acompanhamento da paciente em Centro de Referência em Psiquiatria. Concordância da Municipalidade requerida ao referido tratamento. Pleito de internação compulsória corretamente desacolhido. Reforma parcial da r. sentença para condenar a Municipalidade a fornecer acompanhamento da paciente em Centro de Referência em Psiquiatria. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10071364720188260019 SP 1007136-47.2018.8.26.0019, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 16/05/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE IDOSO EM CLÍNICA DE PSIQUIATRIA ESPECIALIZADA DE LONGA PERMANÊNCIA. DEVER CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. ESTATUTO DO IDOSO. Conforme o Estatuto do Idoso é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 9º).A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família (art. 37, § 1º).Caso dos autos em que restou demonstrada através dos laudos médicos, assim como da avaliação realizada pelo DMJ, a gravidade da enfermidade do autor, portador de Esquizofrenia Paranóide crônica, necessitando de internação em clínica psiquiátrica especializada de longa permanência, visto que não adere ao tratamento, não possuindo a família condições de cuidá-lo. Possui alto risco de auto e heteroagressão quando não está fazendo o tratamento adequado. No caso de inexistência de vaga junto à rede pública, cabível a coparticipação do autor no custeio da internação em instituição privada no percentual de 30% do benefício previdenciário que recebe do INSS (R$ 1.045,00), como decidido. Sentença mantida em remessa necessária.

(TJ-RS - Remessa Necessária Cível: 70084662790 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 18/11/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reformar, a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao agravante para que providenciasse a internação compulsória de Akila de Souza e Souza no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, localizado no Município de Belém, para o melhor tratamento médico, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros, visando à reinserção social da paciente em seu meio ou outra instituição similar que garanta o mesmo tratamento, arcando os requeridos com os custos de remoção, internação compulsória e retorno em estabelecimento da rede pública ou privada de saúde.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/10/2022